Tribunal: TJBA
Processo: 8012020-97.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012020-97.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

APELADO: CELIA MIRTES PIRES SAMPAIO

Advogado(s)
:
JOAO FILIPE SILVA DIAS

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DIVERGÊNCIA ENTRE MÉDICO ASSISTENTE E JUNTA MÉDICA DA OPERADORA. DANO MORAL. ASTREINTES. BASE DE CÁLCULO DE HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por operadora de plano de saúde na modalidade de autogestão contra sentença que a condenou à obrigação de custear integralmente procedimento cirúrgico indicado à beneficiária, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, multa cominatória e honorários de sucumbência. A Apelante sustenta, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, e, no mérito, defende a legalidade da recusa de cobertura, a inocorrência de dano moral, o descabimento da multa e o erro na base de cálculo dos honorários advocatícios, pugnando pela reforma total do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 5 (cinco) questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova pericial médica, configura cerceamento de defesa, notadamente quando o procedimento já foi realizado; (ii) estabelecer se a recusa de cobertura de procedimento cirúrgico por plano de saúde de autogestão, fundamentada em parecer de junta médica que diverge da indicação do médico assistente, caracteriza conduta abusiva; (iii) determinar se a negativa indevida de cobertura, nas circunstâncias do caso, ultrapassa o mero aborrecimento e gera dano moral indenizável; (iv) aferir a correção da aplicação de multa cominatória (astreintes) por cumprimento parcial ou tardio de decisão liminar; e (v) verificar se a base de cálculo dos honorários de sucumbência, fixada sobre o "valor da condenação", abrange corretamente a obrigação de fazer correspondente ao custo do procedimento médico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juiz é o destinatário final da prova, cabendo-lhe indeferir diligências inúteis ou protelatórias quando presentes nos autos elementos suficientes para a formação de seu convencimento. A produção de prova pericial para avaliar a necessidade de cirurgia já realizada se mostra inócua e extemporânea, e a ausência de demonstração de prejuízo concreto pela parte que alega a nulidade impede o reconhecimento do cerceamento de defesa (
pas de nullité sans grief
).

4. A recusa de cobertura de tratamento por plano de saúde de autogestão, ainda que inaplicáveis o Código de Defesa do Consumidor e a Lei nº 9.656/98 a contratos antigos e não adaptados, submete-se aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, previstos nos artigos 422 e 421 do Código Civil, respectivamente. A prerrogativa de definir a terapêutica mais adequada para o paciente é do médico assistente, que acompanha o quadro clínico, não cabendo à operadora, com base em parecer de sua junta médica, sobrepor-se à indicação técnica e frustrar o objetivo principal do contrato, que é a proteção à saúde.

5. A recusa indevida de cobertura para procedimento cirúrgico essencial, indicado para paciente com quadro de dores crônicas e incapacidade funcional, não se qualifica como mero descumprimento contratual. A conduta agrava a situação de aflição e angústia do beneficiário, forçando-o a buscar a via judicial para garantir um direito fundamental, o que caracteriza dano moral indenizável.

6. A multa cominatória (
astreintes
) é devida quando há descumprimento, mesmo que parcial, de ordem judicial. A autorização do procedimento cirúrgico sem a liberação tempestiva dos materiais especiais (OPME) indispensáveis à sua realização equivale ao cumprimento ineficaz da obrigação de fazer, justificando a incidência da multa fixada.

7. A base de cálculo dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, deve ser o valor da condenação, que compreende não apenas as obrigações de pagar quantia certa, mas também o proveito econômico obtido com as obrigações de fazer. O custo do procedimento cirúrgico que a operadora foi condenada a custear é um valor perfeitamente mensurável e deve integrar o cálculo da verba honorária.

IV. DISPOSITIVO

8. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Recurso desprovido.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8012020-97.2022.8.05.0001, em que figuram como Apelante a
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI
e como Apelada
CÉLIA MIRTES PIRES SAMPAIO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
REJEITAR A PRELIMINAR E, NO MÉRITO,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada em sistema.

Presidente

Des. Roberto Maynard Frank

Relator